Tribunal: TJSP
Processo: 1500727-11.2025.8.26.0388
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. O apelante foi condenado por tráfico ilícito de entorpecentes, ao ser flagrado com 1,98g de cocaína, distribuídas em 16 eppendorfs, sem autorização legal, para fins de tráfico. A sentença fixou a pena em 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. O apelante foi condenado por tráfico ilícito de entorpecentes, ao ser flagrado com 1,98g de cocaína, distribuídas em 16 eppendorfs, sem autorização legal, para fins de tráfico. A sentença fixou a pena em 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na pretensão do apelante pela fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.
III. Razões de Decidir
3. A materialidade e autoria delitiva não são objeto de controvérsia, sendo a confissão do acusado corroborada pelo conjunto probatório.
4. O regime inicial fechado é mantido devido à reincidência específica do apelante e à gravidade do delito de tráfico de entorpecentes, que causa danos sociais significativos.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A manutenção do regime inicial fechado é justificada pela reincidência e gravidade do delito. 2. A pena foi corretamente calculada, sem possibilidade de redução, devido à reincidência.
Legislação Citada:
Lei 11.343/06, art. 33, caput e § 4o; Súmula 231 do STJ.